Tribunal: TJES
Processo: 5006507-65.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006507-65.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: EDMILSON CORREIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006507-65.2021.8.08.0030

RECTE.: BANESTES SEGUROS S/A

RECDO.: EDMILSON CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. Thiago Albani Oliveira Galvêas

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO. SERVIÇO DE GUINCHO. NÃO ENVIO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUTOR EM LOCAL ERMO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tese da parte autora: O autor informa, em síntese, que seu veículo apresentou pane no trecho Linhares x Distrito de Povoação, local ermo, sendo que ao acionar a empresa requerida, tomou conhecimento que inexistia guincho nas proximidades, momento em que foi orientado a solicitar o serviço de forma particular com posterior reembolso. Considerando a falha na prestação dos serviços busca indenização a título de danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 15225330. 2. Tese da parte requerida: Informa que não localizou em sua rede de prestadores nenhum guincho que pudesse atender a demanda do autor e, diante do avançar da hora, orientou o mesmo a buscar o serviço de forma particular, garantindo o reembolso. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, quanto ao dano moral, sendo mantido, que o mesmo seja reduzido a patamares compatíveis e aplicada a taxa SELIC. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução do mérito, para: c) CONDENAR a ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Quanto à arguição de cerceamento de defesa, vejo por bem afastá-la, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão necessárias para o julgamento do feito. Nesse sentido entende o STJ: “A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018). Assim, não vislumbro a necessidade de prova testemunhal para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a oitiva de testemunhas. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços no tocante ao não envio do serviço de guincho em tempo razoável, deixando o autor, ora consumidor dos serviços, responsável por contactar uma empresa particular para realizar o procedimento, mesmo afirmando se encontrar em local ermo. Ainda que o recorrente tenha realizado o reembolso do valor gasto (R$ 300,00), tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral. No entanto, entendo que o valor arbitrado de R$ 12.000,00 (doze mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, utilizando os parâmetros de casos análogos, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado e considera não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. Por fim, no que se refere à aplicação da taxa SELIC como fator de correção e juros moratórios (o referido fator engloba ambos), acolho a referida correção, haja vista que em se tratando de dano moral, comungo o entendimento de que o mesmo somente se consubstancia a partir do seu arbitramento, inexistindo mora anterior. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo o valor da indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida apenas pela SELIC a partir de seu arbitramento em sentença. Mantenho a r. sentença intocada em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.